Tribunal: TJDFT
Processo: 0709511-59.2021.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. ERRO MATERIAL. REDAÇÃO DE ITEM DA EMENTA QUE NÃO GUARDA RELAÇÃO COM O PROCESSO. OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS. ACÓRDÃO MODIFICADO.
1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que não conheceu da Apelação Cível por ausência de interesse recursal.
2. No acórdão vergastado, constata-se erro material no item 1 da ementa, conforme apontado pelos embargantes.
3. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão, obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o tribunal, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material.
4. Embargos de declaração conhecidos e providos para corrigir a redação do item 1 da ementa, que passa a ser lido da seguinte forma: “1. Trata-se na origem de autos da ação de inventário do patrimônio deixado por falecimento de Chirleu Ferreira. Insurge-se uma das herdeiras que a sentença incorreu em erro ao indeferir a impugnação apresentada. Foi indeferida a inclusão de bem imóvel deixado pelo de cujus, sob o fundamento de que não haveria prova de titularidade do mesmo; bem como foram indeferidas as diligências no sentido de verificar existência de bens (maquinários e ferramentas) na oficina do de cujus, porém foi acatado o desconto de supostas dívidas deixadas pelo falecido sem qualquer comprovação de real existência de tais débitos.”